Tribunal: CARF
Processo: 18471.000211/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2000 a 28/02/2005
NÃO INCIDE PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS QUANDO ESTAS NÃO SE REVESTIREM DE NATUREZA DE RECEITA OPERACIONAL.
No RE 585.235/MG, julgado na sistemática de repercussão geral, o Pleno do STF declarou que a ampliação da base de cálculo do PIS/COFINS, inserta no § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, é inconstitucional.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 286

1
285
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18471.000211/2006­65
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.142 – 3a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Matéria
PIS/COFINS ­ ALARGAMENTO BASE DE CÁLCULO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOBRARE SERVEMAR LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL ­ COFINS
Período de apuração: 01/01/2000 a 28/02/2005
NÃO
INCIDE
PIS/COFINS
SOBRE
RECEITAS
FINANCEIRAS
QUANDO ESTAS NÃO SE REVESTIREM DE NATUREZA DE
RECEITA OPERACIONAL.
No RE 585.235/MG, julgado na sistemática de repercussão geral, o Pleno do
STF declarou que a ampliação da base de cálculo do PIS/COFINS, inserta no
§ 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, é inconstitucional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar­lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconelli.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000211/2006-65
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000211/2006­65
Acórdão n.o 9303­010.142
CSRF­T3
Fl. 287

2
Trata­se de recurso especial de divergência oposto pela Fazenda Nacional
(fls. 1098/1111), admitido pelo despacho de fls., insurgindo­se contra o acórdão 2202­00.081
(fls. 1091/1095), de 06/05/2009, o qual negou provimento ao recurso de ofício e proveu
parcialmente o recurso voluntário, restando assim ementado:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO.
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA.
Deve ser cancelada a exigência tributária formalizada em
desacordo com legislação aplicável aos fatos geradores objeto
do lançamento.
PIS. BASE DE CALCULO.
Para os fatos geradores ocorridos sob a égide da Lei n°9.718, de
1998, deve­se excluir da base de cálculo do PIS as receitas
financeiras.
Entende a Fazenda Nacional, em apertado resumo, que as receitas financeiras
relativas às variações cambiais positivas decorrentes de exportação. Alega que não poderia o
recorrido valer­se do julgamento do STF no RExt 390.84?/MG, que firmou o entendimento
acerca da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, que ampliou o conceito de
receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente da sua classificação contábil. Isso porque aquela decisão operou­se em
sede de controle difuso. Pede, alfim, que o recurso seja provido a fim "de reincluir na base de
cálculo as variações cambiais ativas, mantendo­se a decisão proferida em primeira instância".
Em contrarrazões (fls. 1145/1148) ao especial fazendário, pede o contribuinte
que seja negado o especial fazendário.
Ao recurso especial do contribuinte, foi negado seguimento (fls. 1353/1356).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­Relator
Conheço do recurso especial nos termos em que admitido.
Sem reparos à decisão recorrida.
Os valores expungidos referem­se à variação cambial ativa na exportação. A
empresa opera no ramo de serviços, mais especificamente serviços de rebocadores. Assim,
estreme de dúvidas que a receita financeira decorrente de variação cambial ativa não se trata de
receita operacional. Certo também que uma vez declarado inconstitucional o § 1o do art. 3o da
Lei 9.718/98 essas receitas não são tributáveis, uma vez que não decorrem da atividade fim da
recorrida. E justamente essa foi a motivação da relatora do aresto da Turma baixa para prover o
recurso voluntário, vez que as referidas receitas financeiras foram tributadas com espeque na
norma declarada inconstitucional pelo SFT.
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000211/2006­65
Acórdão n.o 9303­010.142
CSRF­T3
Fl. 288

3
Embora a Procuradoria tenha se referido a julgado que declarou a
inconstitucionalidade em controle difuso, certo que no RE 585.235/MG a matéria foi analisada
em sede de repercussão geral, em julgamento realizado em 10/09/2008, consolidando a
jurisprudência então já assente naquela Corte.
Dessa forma, deve ser mantida a r. decisão.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso especial fazendário.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital